Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de: (i) R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais; e (ii) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais.

2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que o valor fixado a título de danos morais não atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica do dano moral, considerando a natureza do evento (50 anos de seu esposo), a frustração permanente, o período de espera, a edição de baixa qualidade das fotografias e o desgaste emocional. Requer, assim, a majoração dos danos morais ao importe de R$ 5.000,00. Quanto aos danos materiais, argumenta que “O serviço foi prestado de forma viciada, com falha reconhecida judicialmente, portanto o valor deve ser restituído integralmente”. Não foram ofertadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) apurar se é devida a restituição integral dos valores pagos com a contratação do serviço; (ii) averiguar a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A recorrente narra, em síntese, que contratou serviço de fotografia e que as fotos editadas pela parte requerida apresentaram alteração nas cores das roupas dos convidados, bolo, painel e balões, além de manchas nas mãos e corpo dos presentes. Acrescenta que as fotografias foram entregues quase dois meses após o evento.

5. No caso concreto, resta incontroversa a relação de consumo na contratação de serviço de fotografia para a cobertura de festa de aniversário. Indiscutível, ainda, a falha na prestação do serviço, pois sequer há recurso da parte requerida, além de que o próprio fotógrafo (2o requerido), em conversa com o 1o requerido, relatou imprevisto em uma das câmeras, esclarecendo que as fotos foram tiradas em preto e branco e que buscaria a coloração mediante uso de inteligência artificial. Ressalte-se que as fotos foram entregues com alterações inadequadas de cores, distorções e manchas que comprometem significativamente a qualidade do trabalho fotográfico, destoando de trabalhos semelhantes realizados por profissionais da área.

6. Não obstante, tendo em vista que parte da obrigação contratual foi efetivamente cumprida, evidenciada pela presença do recorrido no evento e pela realização das fotografias, ainda que com falhas, não se mostra juridicamente razoável a restituição integral do valor pago. Tal medida implicaria em benefício indevido à recorrente, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 889674.

7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, não há dúvida acerca lesão extrapatrimonial, porquanto há frustração que ultrapassa o mero dissabor, visto que diversas fotos do momento único e especial do aniversário de 50 anos do marido da recorrente estão inutilizadas.

8. Em relação ao valor arbitrado na condenação, conclui-se que o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o Juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos. Ademais, não constam dos autos informações suficientes acerca da capacidade contributiva da parte recorrida e a recorrente não comprovou danos extraordinários à sua esfera pessoal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso não provido. Sentença mantida.

10. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 889674, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal, j. 25.8.2015.